Tribunal: TJMT
Processo: 1001548-93.2024.8.11.0010
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001548-93.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME GABRIEL DE FREITAS CARDOSO - CPF: 061.841.211-54 (APELANTE), JAQUELINE PEREIRA LOPES RATTI - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), EDILSON CARDOSO DE SOUSA - CPF: 181.291.291-91 (APELADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JACIARA - CNPJ: 00.177.600/0001-20 (APELADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E ÔNIBUS – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – EXCESSO DE VELOCIDADE – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE GUARDA DE DISTÂNCIA SEGURA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

GUILHERME GABRIEL DE FREITAS CARDOSO, visando reformar a sentença de ID. 268195750, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação Condenatória de Indenização por Dano Material, Moral e Estético de no 1001548-93.2024.8.11.0010, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“Ante ao exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e, consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Assim,
condeno o autor ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, porém, a exigibilidade da condenação ficará suspensa, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita (§§ 2o e 3o do artigo 98 do CPC).”

Em suas razões recursais de ID 268195752, o apelante aduz que a r. sentença se baseou exclusivamente em vídeos e capturas de tela apresentados de forma unilateral e sem rigor técnico, utilizados para imputar-lhe, de modo arbitrário, velocidade excessiva.

Afirma que o micro-ônibus conduzido pelo recorrido iniciou a conversão à esquerda de forma abrupta e antecipada, invadindo a contramão da via Rua Moema e freando bruscamente no meio da avenida, circunstâncias que impossibilitaram a frenagem segura da motocicleta.

Sustenta que não houve ultrapassagem pela direita, mas sim tentativa de desvio de obstáculo inesperado (veículo parado indevidamente), o que afastaria a conclusão de imprudência do recorrente.

Alega que a conversão foi realizada em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro, sendo, portanto, a causa adequada do acidente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão indenizatória, nos termos da inicial.

Contrarrazões, sob ID. 268195756 e 268195757, ambas pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Extrai-se dos autos que na data de 03.06.2024 houve um acidente de trânsito envolvendo o
veículo 1, de propriedade da apelante
, HONDA/CG 160 FAN, placa SPJ1J84,
e o veículo 2, de propriedade da primeira apelada
, ônibus, VW/MASCA GRAMINI, placa NJW4A66.

Pois bem.

Tratando-se de responsabilidade civil, dispõe o artigo 186 do Código Civil, que:
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Nota-se que o dispositivo mencionado trata da responsabilidade civil subjetiva, na qual, para a caracterização do ato ilícito, é necessária a conjugação de três elementos:
o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente pelo evento danoso
.

Nesse norte, Maria Helena Diniz, preleciona:

“Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, negligência ou imprudência [...]; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato [...]; e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.”
(Código Civil anotado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 196-197).

Ademais, sabe-se que nas causas envolvendo acidente de trânsito a apuração da dinâmica dos fatos invariavelmente depende de provas, seja documental, fotográfica, testemunhal, pericial, entre outras, capaz de apontar a caracterização da culpa ou do dolo e a existência de eventual elemento excludente ou modificador da responsabilidade.

Na inicial, a apelante narra que um ônibus da empresa apelada, guiado pelo segundo apelado Edilson Cardoso de Sousa, de forma abrupta tentou virar à esquerda, em direção à rua Moema, momento em que o apelante acabou colidindo na lateral traseira ao tentar desviar e caiu sofrendo escoriações e danos materiais na sua motocicleta e celular.

No entanto, a apelante se limitou a sustentar o nexo de causalidade com base no Boletim de Ocorrência e em gravação de sistema de monitoramento colacionado aos autos, sendo que conforme bem apontado pelo Juízo cabia ao apelante estar em velocidade compatível para manter distância segura do veículo dianteiro, o que a prova indica que não foi observado.

“O vídeo foi gravado por câmera de segurança de estabelecimento próximo ao local dos fatos, um cruzamento entre a Avenida Piracicaba e a Rua Moema desta Cidade.

O primeiro veículo que pode ser visualizado na gravação é o micro-ônibus pertencente à primeira ré e conduzido pelo segundo réu, depois, surge uma viatura da Polícia Militar que esteve muito próxima do ocorrido e, por fim, surge o autor conduzindo a sua motocicleta.

O veículo da associação vinha trafegando na pista da esquerda e iniciou uma conversão à esquerda para então entrar na Rua Moema, porém, a qualidade da gravação não permite verificar se acionada a luz indicadora de direção do veículo (seta), assim, embora seja a melhor prova para averiguar a dinâmica do sinistro, o registro não permite examinar se indicada ou não a manobra de forma clara e com a devida antecedência como determina o artigo 35 do CTB.

O motorista do referido veículo parece tem procurado fazer a conversão de maneira mais fechada, talvez pelo tamanho do veículo, porém, considerando que outra motocicleta vinha da Rua Moema e entrou no cruzamento, teve que reduzir ainda mais a velocidade, momento em que houve a colisão com a motocicleta pilotada pelo autor.

A gravação, porém, deixa evidente o excesso de velocidade do autor no momento dos fatos, a comparação frame-a-frame realizada pela associação ré em contestação demonstra perfeitamente isso, pois a comparação com da velocidade do micro-ônibus envolvido no sinistro e da viatura que passava próxima ao local com a velocidade da motocicleta pilotada pelo autor deixa muito evidente que esta estava em velocidade muito superior aos demais.

Além disso, o requerente narrou em inicial que o motorista do micro-ônibus “teve que frear, parando o veículo na avenida [...] Acontece que em razão dessa manobra imprudente feita pelo motorista do veículo da requerida, o requerente acabou colidindo na lateral traseira ao tentar desviar e caiu”, porém, se observamos bem o exato momento da colisão, é possível verificar que o motorista apenas estava reduzindo a velocidade, não havia parado totalmente o veículo.

Além do mais, na velocidade em que se encontrava, ainda que os veículos, micro-ônibus e viatura, continuassem no mesmo sentido da via, o motoqueiro teria que ultrapassar passando no meio dos dois veículos para não colidir, conduta que é comum aos pilotos, mas que não se encontra de acordo com as regras do CTB.

Aliás, considerando o dever de guardar distância de segurança frontal com relação aos demais veículos (artigo 29, inciso II, do CTB), a velocidade dos veículos fatalmente será delimitada pelo veículo da frente, desde que dentro dos limites da via, ou seja, ainda que a via tenha por velocidade máxima 60 km/h, por exemplo, se o primeiro veículo estiver trafegando a 40 km/h, logicamente aquele que estiver atrás deverá estar em velocidade igual ou menor para conseguir manter uma distância segura.

Isso ocorre ainda mais quando o veículo da dianteira está na pista da esquerda, como o caso dos autos, pois não será possível à ultrapassagem legal nesse caso (artigo 29, incisos IV e IX, do CTB).

Assim, considerando que a gravação demonstra que o micro-ônibus da associação estava em velocidade moderada, inclusive próxima à velocidade da viatura da Policia Militar que o acompanhava, e se encontrava na pista da esquerda para a conversão à esquerda, cabia ao autor estar em velocidade compatível para manter distância segura do veículo dianteiro, o que a prova indica que não foi observado.

A propósito, outro elemento que indica a velocidade excessiva é o local onde a motocicleta do autor foi parar após a colisão, derrapando sobre a pista e parando vários metros depois, mesmo com sua velocidade reduzida por choque na guia da calçada (meio-fio).

Nesse cenário, convenço-me que as condutas determinantes para ocorrência do evento danoso foram a velocidade excessiva do autor, a não observância por ele do dever de guardar distância segura frontal do veículo dianteiro e a não observância por ele da proibição de ultrapassagem pela via direita.”

Assim, não restou demonstrado nos autos que a dinâmica do acidente foi causada pelo segundo apelado.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
porém,
a exigibilidade da condenação ficará suspensa
, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita (§§ 2o e 3o do artigo 98 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025